Tribunal: TJES
Processo: 5007753-62.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007753-62.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA AGUILAR PEDRONI e outros
RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIAGEM AÉREA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS AUTORAS NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE SER JULGADO PROCEDENTE SEU PLEITO. A AUTORA REQUEREU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO CONFORME DECISÃO PROFERIDA EM SEDE RECURSAL. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS SOB PENA DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL, DESATENDENDO O DISPOSTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95 E SÚMULAS Nº 03 E 04 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO, in verbis: ENUNCIADO Nº 3 –
“Conta-se minuto a minuto o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no §1º do art. 42 da Lei 9.099/95”
. ENUNCIADO Nº 4 –
“Se o término do prazo para comprovação do preparo (
L
ei 9.099/95, art. 42, § 1º) ocorrer em dia não útil, prorroga-se o mesmo para a primeira hora forense do dia útil seguinte.
E
xcepcionalmente, na hipótese de autos físicos, quando não se identifica no protocolo do recurso a indicação do horário, o término do prazo para comprovação do preparo ocorrerá às dezoito horas do dia final
”. ASSIM, CONSIDERANDO A REGRA EM COMENTO E O DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC, A ANÁLISE DO RECURSO RESTA PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO. DESSA FORMA, NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)